Tribunal: TJMT
Processo: 1033959-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033959-87.2022.8.11.0002
APELANTE: WILES AZEVEDO LIMA
APELADO: LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública seria uma presunção a mais, mas não definitiva e absoluta, de que faz jus ao benefício legal da Assistência Judiciária.
Diante da comprovação pelo embargado que o embargante possui patrimônio e capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo a realização de negócios envolvendo bens móveis e imóveis, de rigor a revogação da benesse, se mostrando escorreita a sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033959-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILES AZEVEDO LIMA - CPF: 018.247.291-46 (APELANTE), LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 441.860.291-72 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –PARTE ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –

REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública seria uma presunção a mais, mas não definitiva e absoluta, de que faz jus ao benefício legal da Assistência Judiciária.

Diante da comprovação pelo embargado que o embargante possui patrimônio e capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo a realização de negócios envolvendo bens móveis e imóveis, de rigor a revogação da benesse, se mostrando escorreita a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033959-87.2022.8.11.0002

APELANTE:

WILES AZEVEDO LIMA

APELADO:

LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
WILES AZEVEDO LIMA
, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos dos Embargos à execução no
1033959-87.2022.8.11.0002,
que julgou improcedentes
os embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e, por fim
,
revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao embargante.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma porque revogou indevidamente os benefícios da justiça gratuita concedidos.

Alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Destaca que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que por si só é indicativo de hipossuficiência, ademais, afirma que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é devida a quem comprova não possuir meios de arcar com os encargos do processo.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção de pobreza é relativa, cabendo à parte contrária provar a capacidade financeira do requerente.

Argumenta que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a possibilidade da apelante de arcar com os custos, e defende que a gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, conforme dispõe o art. 99, §3o, do CPC.

Invoca precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de concessão da benesse mediante simples declaração da parte. Reafirma que não houve produção de prova em sentido contrário à presunção legal de hipossuficiência, defendendo que o indeferimento do benefício contrariaria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, com a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante de sua condição de hipossuficiente e por estar assistido pela Defensoria Pública (id. 285591401).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 285591403).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos à execução opostos por
WILES AZEVEDO LIMA
em face de
LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS
, no bojo do processo de execução de título extrajudicial no 1029001-58.2022.8.11.0002.

O embargante alega que celebrou contrato de compra e venda com o embargado, tendo realizado parte do pagamento mediante a entrega de bens e parcelamento do saldo devedor. Sustenta que vinha adimplindo regularmente as prestações e que a presente execução seria indevida, requerendo a suspensão do feito executivo e a declaração de inexistência do débito.

O embargado, em sua impugnação, argumenta que o embargante descumpriu o contrato de compra e venda, razão pela qual foi acordada a emissão de nota promissória, atualmente em execução. Aduz que o título é válido e exigível, que o embargante não demonstrou pagamento integral da dívida e que há confissão tácita da obrigação.

Da consulta aos autos, nota-se que foi deferido
à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC
. ( Id.285592387)

Na contestação, o embargado trouxe aos autos elementos que demonstram que o embargante possui patrimônio e capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo a realização de negócios envolvendo bens móveis e imóveis.

Sobreveio sentença em que a juíza
a quo
julgou improcedentes
os embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e, por fim
,
revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao embargante.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante se insurge
apenas
quanto ao ponto da sentença que revogou a gratuidade da justiça e o condenou ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pois bem. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da justiça gratuita pode ser revogada a qualquer tempo, caso se verifique que o beneficiário não preenche os requisitos necessários à sua obtenção.

Conforme bem pontuado pela magistrada a quo
“o embargado trouxe aos autos elementos que demonstram que o embargante possui patrimônio e capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo a realização de negócios envolvendo bens móveis e imóveis”
e diante da demonstração de capacidade econômica, foi revogada a benesse assistencial.

Assim, o fato de o apelante estar assistido pela Defensoria Pública não enseja, por si só, a concessão ou manutenção do benefício da assistência judiciária, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário examinar quais os motivos de o assistido ter sido admitido pela Defensoria Pública, mas sim, decidir sobre a concessão ou não do benefício à luz dos requisitos legais, estipulados pela citada Lei no 1.060/50 e por nossa Constituição Federal.

De mais a mais, a concessão ou indeferimento da assistência judiciária pode ser realizada a qualquer momento e em qualquer fase processual, desde que requerido pelo interessado tal benefício. De igual forma, a decisão externada pode ser revogada, desde que comprovada a modificação da situação financeira do pleiteante, conforme comprovado na espécie.

Diante disso, escorreita sentença que condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública seria uma presunção a mais, mas não definitiva e absoluta, de que faz jus ao benefício legal da Assistência Judiciária”.

(N.U 0015369-55.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO -
EXECUTADO REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA
- CURADOR ESPECIAL-
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO
- APELO PROVIDO. 1. "(. . .)
O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios
. Recurso não provido. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)" 2. Apelo provido
”. (TJ-MT - APL: 00114246520148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 12% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025